Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0733887-88.2025.8.07.0000 DESPACHO A petição de emenda acostada aos autos (id. 75449216) não se encontra devidamente instruída com a documentação mencionada em seu bojo. Dessa forma, determino a juntada dos documentos referenciados, em estrito cumprimento ao disposto no item 2 da decisão prolatada em id. 75330759, no prazo derradeiro e improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator